Tribunal: STF
Processo: ARE 1477470
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. USO DE SINAL PÚBLICO DE TABELIÃO FALSIFICADO. ART. 296,INCISO II, ÚLTIMA PARTE, C/C § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇACONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESAREJEITADA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTORIAS E MATERIALIDADESCOMPROVADAS. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIALDESFAVORÁVEL. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTEPROVIDOS.1. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a realização da perícia não se mostraimprescindível para a caracterização do crime de uso de sinal público de tabelião falsificado, tendo em vistaque a falsidade foi afirmada pelos tabeliães responsáveis, conforme certidões constantes nos autos.2. Restou demonstrado por provas testemunhais e documentais de que os selos e sinais falsificados oriundos de3º Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos apostos em documento de Contrato de Locação foiutilizado pelo primeiro apelante. De igual modo, o 6º Ofício de Notas do Distrito Federal também certificouque os carimbos de reconhecimento de firmas apostos na Cessão de Direitos de Imóvel, utilizados pelosegundo recorrente nos autos da ação de despejo também são falsos.3. Esta Corte já entendeu que: "O tipo penal do artigo 296, §1º, II, do Código Penal, pune o agente que faz usodo selo ou sinal falsificado. Quando os elementos constantes dos autos permitirem concluir de formaincontroversa pelo uso de selo público falso, impõe-se a condenação. (Acórdão n.1070077,20161110025016APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, Revisor: ANA MARIA AMARANTE, 1ª TURMACRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2018, Publicado no DJE: 30/01/2018. Pág.: 293/298).



    4. A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir oparâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não háfundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar.5. A pena de multa deve guardar proporção com a privativa de liberdade.6. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTEPROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) art. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente